Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708668-36.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: ANDERSON ALCANTARA LIMA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de transação apresentada por Telefônica Brasil S.A. e Anderson Alcantara Lima para homologação (id 77220061). É o relatório. O Advogado que subscreveu o instrumento em nome de Telefônica Brasil S.A., Dr. Marcelo Miura, OAB/DF no 19.847, não apresentou procuração com poderes para transigir. É impossível, portanto, homologar o acordo (id 77220060). Ante o exposto, indefiro o requerimento de homologação da transação. Certifique-se o trânsito em julgado, visto que o ato configura inequívoca aceitação da decisão. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator